Tribunal: STJ
Processo: 5116465-03.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625998 - RJ
(2024/0149198-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO CAVALCANTI WANDERLEY
ADVOGADOS
: CARLOS SOARES ANTUNES - SP115828
RITA DE CÁSSIA FOLLADORE DE MELLO - SP174372
ANDRÉ ALENCAR FERREIRA - SP371559
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
Tributário. Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REDIRECIONAMENTO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não há violação ao
do
quando o Tribunal se manifesta clara e
art. 1.022
CPC/2015
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para a solução da controvérsia,
apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que contrárias aos
interesses da parte.
2. A controvérsia sobre o alcance da certidão lavrada pelo oficial de justiça, se ela
atesta efetivamente a não localização do devedor principal ou se se limita a registrar a
mudança de endereço, demanda reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na
De igual sorte, a ausência de saldo positivo em
Súmula 7/STJ.
conta bancária, na medida em que não considerada requisito autônomo para o
redirecionamento da execução.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 35efef4b-a26e-4c77-96ff-b322ee379280

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625998 - RJ
(2024/0149198-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO CAVALCANTI WANDERLEY
ADVOGADOS
: CARLOS SOARES ANTUNES - SP115828
RITA DE CÁSSIA FOLLADORE DE MELLO - SP174372
ANDRÉ ALENCAR FERREIRA - SP371559
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
Tributário. Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REDIRECIONAMENTO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não há violação ao
do
quando o Tribunal se manifesta clara e
art. 1.022
CPC/2015
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para a solução da controvérsia,
apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que contrárias aos
interesses da parte.
2. A controvérsia sobre o alcance da certidão lavrada pelo oficial de justiça, se ela
atesta efetivamente a não localização do devedor principal ou se se limita a registrar a
mudança de endereço, demanda reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na
De igual sorte, a ausência de saldo positivo em
Súmula 7/STJ.
conta bancária, na medida em que não considerada requisito autônomo para o
redirecionamento da execução.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTI WANDERLEY contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, afastando ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e aplicando a
(fls. 3.732-3.735).
Súmula 7/STJ
Alega a parte agravante, em síntese: i) controvérsia exclusivamente jurídica
sobre aplicação da
sem necessidade de revolvimento probatório,
Súmula 435/STJ,
com a indevida aplicação da
(fls. 3.769-3.773); e ii) omissão e
Súmula 7/STJ
insuficiência de fundamentação quanto à subsunção de mudança de endereço e
Documento eletrônico VDA54227007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:03
Código de Controle do Documento: 60e35c61-d5e2-45bd-bcc7-675a858d044a

ausência de saldo à dissolução irregular; com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II e parágrafo único, II (fls. 3.773-3.775).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação, em acórdão
assim ementado (fl. 3.541):

EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-
GERENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
PRESUNÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
SÚMULA 435 DO STJ.
1-Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ AUGUSTO
CAVALCANTI WANDERLEY, em face da sentença proferida no Evento
91, que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à
execução, nos quais se buscava afastar a responsabilização do
embargante pelos débitos da pessoa jurídica.
2-O apelante sustenta, em suma: 1) a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação, pois, de acordo com o STJ, a aplicação do
entendimento firmado na súmula no 435 exige que a não localização do
devedor tenha sido certificada por Oficial de Justiça, o que não ocorreu,
já que a CERT1 do Evento 6 da EF apenas indica que houve mudança
de endereço; 2) comprovou, nos Eventos 43 e 44, através de recibos de
pagamento de aluguel, conta de luz, contratos de serviços, bem como
declaração prestada à Receita Federal, dentre outros, que a devedora
originária ainda encontra-se em atividade; 3) a executada originária é
associação sem fins lucrativos, não sendo razoável exigir, conforme o
fez o magistrado a quo, a juntada de documentos específicos de
Documento eletrônico VDA54227007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:03
Código de Controle do Documento: 60e35c61-d5e2-45bd-bcc7-675a858d044a

sociedade empresária para os fins de afastar a presunção de
dissolução irregular da pessoa jurídica.
3-Para que o sócio seja responsabilizado pela dívida da empresa faz-se
necessário que estejam presentes os requisitos do
III, do CTN,
art. 135,
ou seja, devem ser comprovadas as seguintes situações: 1) exerce atos
de gestão na pessoa jurídica, nos termos dos atos constitutivos ou do
registro da Junta Comercial, e agiu com excesso de poderes, infração à
lei, ao contrato social ou aos estatutos; 2) ocorrência de dissolução
irregular da pessoa jurídica (o que se constata através de certidão
exarada por oficial de justiça). Conforme a Súmula 435 do STJ,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente.”
4-Consta expressamente da certidão do Oficial de Justiça no Evento 6
da execução fiscal no 5000738-64.2019.4.02.5101, que a pessoa
jurídica não foi localizada no seu domicílio tributário e que a placa
afixada no portão do imóvel indicava como endereço de contato uma
caixa postal, inviabilizando qualquer tentativa de renovação da citação
pessoal pelo fisco. A presunção de encerramento irregular da empresa
é reforçada, inclusive, diante do resultado negativo da diligência de
penhora realizada posteriormente, do que resultou o redirecionamento
do feito em face do embargante, indicado como sócio administrador no
Evento 27 da EF.
5-Apelação improvida.

Nos embargos de declaração, sustentou o embargante que "a certidão de
oficial de justiça não certifica que o Devedor Principal não teria sido encontrado, mas
tão somente que o mesmo mudou de endereço (ANEXO5 do evento 1 do feito de
origem)" (fl. 3.558), razão pela qual não estariam satisfeitos os pressupostos elencados
na
Disse, ainda, que "o acórdão também elegeu, como elemento
Súmula 435/STJ.
caracterizador da presunção de dissolução irregular do devedor principal, o fato de o
mesmo não contar com saldo positivo em suas contas bancárias" (fl. 3.558).
Os pontos foram abordados no voto condutor dos embargos de declaração,
o qual, a respeito deles, pontuou (fls. 3.584-3.585):

[...]
No presente caso, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício a ser
sanado por meio de embargos de declaração, visto que não se trata de
certidão atestando ocorrência de mudança de endereço, conforme
entende o embargante, mas de não localização da empresa executada
no domicílio fiscal tributário, conforme se vê na fundamentação do voto
e no item 04 da ementa:
“No caso, consta expressamente da certidão do Oficial de Justiça
no Evento 6 da execução fiscal no 5000738- 64.2019.4.02.5101,
Documento eletrônico VDA54227007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:03
Código de Controle do Documento: 60e35c61-d5e2-45bd-bcc7-675a858d044a

que a pessoa jurídica não foi localizada no seu domicílio tributário
e que a placa afixada no portão do imóvel indicava como
endereço de contato uma caixa postal, inviabilizando qualquer
tentativa de renovação da citação pessoal pelo fisco.
Assim, a não localização da sociedade empresária devedora em seu
domicílio fiscal autoriza presunção de dissolução irregular e por si só já
legitima o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios-
administradores, sendo certo que o saldo negativo da penhora apenas
corrobora com essa presunção, não sendo requisito de autorização
para o redirecionamento como alega o embargante.
Percebe-se, portanto, que o julgado embargado foi claro e preciso em
sua fundamentação. Com efeito, o fato de a questão não ter sido
decidida em conformidade com o entendimento que a parte embargante
pretende traz, como conseqüência, a certeza de que pretendem, com
os embargos de declaração, inverter o fundamento jurídico da decisão,
embora não se admita a renovação da decisão para declarar o que
constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]

Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do CP
confirma a jurisprudência já
art. 489
C/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
" (AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Quanto à violação do
III, do CTN, melhor sorte não tem o
art. 135,
agravante. A controvérsia acerca do alcance da certidão lavrada pelo oficial de justiça
— se ela atesta efetivamente a não localização do devedor principal ou se se limita a
registrar a mudança de endereço — demanda o reexame do conteúdo fático-probatório
dos autos, providência que encontra óbice no enunciado da
De igual
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54227007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:03
Código de Controle do Documento: 60e35c61-d5e2-45bd-bcc7-675a858d044a

sorte a análise da questão da "ausência de saldo positivo em conta bancária", que
sequer foi considerada como requisito autorizativo autônomo do redirecionamento,
consoante o reproduzido acima.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:03
Código de Controle do Documento: 60e35c61-d5e2-45bd-bcc7-675a858d044a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.625.998 / RJ
Número Registro: 2024/0149198-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007386420194025101 51164650320214025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO CAVALCANTI WANDERLEY
ADVOGADOS : CARLOS SOARES ANTUNES - SP115828
RITA DE CÁSSIA FOLLADORE DE MELLO - SP174372
ANDRÉ ALENCAR FERREIRA - SP371559
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO CAVALCANTI WANDERLEY
ADVOGADOS : CARLOS SOARES ANTUNES - SP115828
RITA DE CÁSSIA FOLLADORE DE MELLO - SP174372
ANDRÉ ALENCAR FERREIRA - SP371559
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 5db49821-8723-4301-98a2-2ba9505e7ebd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 5db49821-8723-4301-98a2-2ba9505e7ebd